Tribunal: TJDFT
Processo: 0731394-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CLORIDRATO DE CETAMINA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DIVISÃO DE TAREFAS. COMPROVAÇÃO. ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI No 11.343/2006. DOSIMETRIA. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DA RÉ R.S.N. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS F.R.D.O., L.S.D.N. E L.E.S.D.N. CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO CONCEDIDA DE OFÍCIO AOS RÉUS F.R.D.O. E L.E.S.D.N.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por R.S.N., F.R.D.O., L.S.D.N. e L.E.S.D.N. contra sentença que os condenou pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, em razão de vínculo estável e permanente para a comercialização interestadual de cloridrato de cetamina.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se restaram comprovados o dolo e o animus associativo dos réus, afastando-se as teses de erro, atipicidade da conduta e insuficiência probatória; (ii) examinar a incidência da causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006; e, (iii) analisar a correção da dosimetria das penas, inclusive quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de associação para o tráfico exige demonstração concreta de estabilidade, permanência e divisão de tarefas, requisitos evidenciados pelo conjunto probatório formado por relatórios de investigação, laudos periciais, interceptações, quebra de sigilo bancário e prova oral produzida em juízo.
4. A palavra dos policiais, colhida sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos, possui relevante valor probatório e confirma o vínculo associativo e o modus operandi do grupo.
5. A causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas é aplicável quando comprovada a destinação interestadual da droga, e configura circunstância objetiva que se comunica a todos os agentes.
6. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, inclusive de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação da ré R.S.N. conhecido e parcialmente provido. Recursos de apelação dos réus F.R.D.O., L.S.D.N. e L.E.S.D.N. conhecidos e não providos. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito concedida de ofício aos réus F.R.D.O. e L.E.S.D.N.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 35, caput, e 40, inciso V; Código Penal, arts. 33, § 2o, e 44; Código de Processo Penal, art. 386.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 587; STJ, HC 461.985/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.08.2020; TJDFT, Acórdão 2025304, 0735729-37.2024.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24.07.2025.